Tribunal: TJES
Processo: 5000571-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DAMACENA DO NASCIMENTO

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de David Damascema do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, sob o fundamento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, a qual, segundo a defesa, não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e seria desproporcional em face do tempo de custódia e da data designada para a audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;

(ii) analisar se a manutenção da prisão afronta o princípio da proporcionalidade, considerando o lapso temporal até a audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
writ
não pode ser conhecido, pois a legalidade da prisão preventiva já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus nº 5009626-22.2024.8.08.0000, ocasião em que se reconheceu a fundamentação idônea da decisão que manteve a segregação cautelar.

4. A tese de ofensa ao princípio da proporcionalidade não se sustenta, pois a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo compatível com os requisitos legais.

5. A demora na designação da audiência de instrução e julgamento não configura, por si só, excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão, especialmente diante da complexidade do feito e da necessidade de observância da regular tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

"1. O não conhecimento do Habeas Corpus é medida necessária quando o tema já foi apreciado em decisão anterior, salvo se demonstrada alteração fática relevante.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, não configurando excesso de prazo a simples demora na designação da audiência, desde que observadas as peculiaridades do caso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 5009626-22.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer do presente Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009626-22.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DAVID DAMASCENA DO NASCIMENTO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL
D
A

COMARCA DE
ARACRUZ
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
DAVID DAMASCEMA DO NASCIMENTO
,
a
pontando como autoridade coatora o ilustre Magistrado da 1ª Vara Criminal de Aracruz, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos da ação penal nº 0000373-77.2024.8.08.0006.

Afirma a peça de ingresso, em resumo,
a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar do paciente em detrimento do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e de suas condições pessoais, as quais seriam favoráveis ao pleito liberatório. Alegam, ainda, ofensa ao princípio da proporcionalidade das medidas cautelares, já que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada apenas para o dia 30.05.202
5.

Pugna, p
ortanto,
pela
revogação da prisão
e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente
.

P
ois bem.

Narra
m
o
s

autos
que
o paciente foi preso em flagrante
no dia
na data de
20
de
julho
de 2024, sob acusação de tráfico de drogas,
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 55174643. Segundo os autos, foram apreendidos em sua posse 01 pino de cocaína, 01 bucha de maconha,
bem como tinha em depósito 11 buchas de maconha e 31 pedras de crack, além de
R$ 80,00 (oitenta reais)
em dinheiro.

Extrai-se, ainda,
que a prisão foi convertida em prisão preventiva com fundamento na gravidade em concreto dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, decisão posteriormente mantida em despacho proferido em 01/10/2024 e reiterado em 08/11/2024, mesmo após a apresentação de defesa prévia e pedido de revogação da prisão preventiva, contudo,
designando audiência de instrução e julgamento apenas para o dia 30 de maio de 2025, às 13 horas
.

P
leiteiam as impetrantes a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0000373-77.2024.8.08.0006, na qual foi denunciado pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requerem a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisã
o.

No entanto, compulsando novamente os autos, verifica-se que
Não obstante os argumentos aduzidos na inicial, observa-se do cotejar dos autos que, nesse ponto, o presente
writ
não deve ser conhecid
o.

E isso porque, e
m consulta ao sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça verifica-se que referido
writ
foi julgado por essa Colenda Câmara Criminal em 02.09.2024, ocasião em que fora denegada a ordem e reconhecida a legalidade do decreto acautelatório nos seguintes termo
s:

HABEAS CORPUS – PRISÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM TRÁFICO DE DROGAS– PROVA NOS AUTOS – REGISTRO PENAL PERTINENTE A FATO ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO - REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA.
1. Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. 2. A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente, eis que presentes os indícios da participação do paciente em delito de tráfico; 3. A garantia da ordem pública encontra-se justificada pela presença de registros criminais, pertinente a ato infracional ligado ao tráfico de drogas
. 4. Ordem denegada.
(TJES; HC 5009626-22.2024.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho KIFFER; Julg. 02.09.2024). (destacou-se
)

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, tendo em vista que a legalidade da ordem que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente já fora reconhecida por essa Câmara, forçoso reconhecer que, no que tange a tais causas de pedir, impõe-se o não reconhecimento do presente
writ.

A
duzem,
ainda,
as impetrantes ofensa ao princípio da proporcionalidade das medidas cautelares, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 06 (seis) meses, estando a audiência de instrução e julgamento designada apenas para o dia 30.05.2025.

Não obstante os relevantes argumentos expendidos pelas impetrantes, não lhes assiste razão.

Isso porque, consoante cediço, referido princípio exige que a medida cautelar,
in casu,
a prisão, seja adequada e necessária em relação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente criminoso.

Sob tal prisma, nota-se que a autoridade coatora, assim como essa Colenda Câmara Criminal, concluiu que a prisão preventiva, nos termos em que decretada e mantida, se mostra necessária e adequada, inexistindo quaisquer razões que modifiquem tal entendimento.

De modo que
, não se mostra razoável a alega
ção
de que o tempo pelo qual permanece encarcerado o paciente torna a segregação demasiadamente desproporcional e/ou inadequada, posto que tal medida cautelar foi fixada considerando-se as particularidades do caso concret
o.

Nessa senda,
tem-se que não subsistem elementos aptos a caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Assim sendo, observa-se evidente que o pedido formulado pela impetrante em favor do paciente alicerçado na ofensa ao princípio da proporcionalidade não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

Desta forma,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHE
ÇO

do presente
writ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)